Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-60.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704570-60.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA, SERVILHO CESAR SOBRINHO APELADO: SERVILHO CESAR SOBRINHO, BANCO BMG SA D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por SERVILHO CESAR SOBRINHO em face de BANCO BMG S.A, objetivando a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, condenação do réu para restituir em dobro o valor cobrado em excesso, bem como indenização por dano moral. O Juízo Vara Cível do Paranoá julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais Inconformado, o réu interpôs Apelação Cível de ID 35911923, alegando, dentre outros pontos, a imprescindibilidade de intimação pessoal da decisão cominatória para que as astreintes sejam exigíveis. Diz, ainda, que o prazo para cumprimento da tutela de urgência era exíguo e pugna pela minoração do valor arbitrado a título de multa coercitiva, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade Da análise dos autos de origem, verifica-se que, em verdade, as astreintes que se pretende discutir foi determinada na decisão interlocutória proferida 02.09.2021 (ID. 35911882), tendo a sentença se limitado a aplicar a multa anteriormente fixada quando da concessão da tutela de urgência. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o réu apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso, por preclusão do direito de manifestação. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 8 de junho de 2022 15:21:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador